Tribunal: STF
Processo: RE 102563
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-04
Data de publicação: 1984-09-04

Ementa:
CIVIL. DIREITO AUTORAL. EDIÇÃO DE OBRA ESTRANGEIRA. RECONHECENDO O ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE PUBLICARA UMA SEGUNDA EDIÇÃO NÃO NUMERADA E UMA TERCEIRA EDIÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO E INFRINGENTE DO
CONTRATO, CARACTERIZA-SE A OFENSA AO ART-153, PAR-25, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AOS ARTS. 21, 29, 30 E 64 DA LEI N. 5.988, DE 14-12-73. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.